Tribunal: TJES
Processo: 5000039-25.2021.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000039-25.2021.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: Adriano Ferreira da Silva
RECORRIDO: IOMARK SILVA DE AMORIN
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000039-25.2021.8.08.0050

RECORRENTE: ADRIANO FERREIRA DA SILVA

RECORRIDO: IOMARK SILVA DE AMORIM

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENCIANTE: RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. QUEDA DE MURO. REVELIA. REQUERIDO NÃO COMPARECEU EM AUDIÊNCIA APESAR DE DEVIDAMENTE INTIMADO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA EM CONFORMIDADE COM A LEI 11.419/06. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Reparação de Danos ajuizada por
IOMARK SILVA DE AMORIM
em face de
ADRIANO FERREIRA DA SILVA
, aduzindo o requerente que: a) é proprietário de um imóvel localizado na Rua Barbacena, nº 23, Quadra 71, Marcílio de Noronha, Viana/ES, com divisa pelos fundos com o imóvel do requerido, localizado na Av. Belo Horizonte, s/n, Marcílio de Noronha, Viana/ES; b) o demandado escavou o terreno e prejudicou o muro que fazia a divisão entre as residências (rachaduras); c) o réu não demonstrou nenhum interesse em colaborar com o conserto do muro, quando então arcou integralmente com o valor para realizar a venda do imóvel. Assim, busca a restituição da importância de R$26.031,78 (vinte e seis mil, trinta e um reais e setenta e oito centavos), além de danos morais em R$15.000,00 (quinze mil reais).

Em contestação (ID. 2047961), o Requerido sustenta, em suma, que o muro veio a ruir por atos exclusivamente de terceiros, isto é, o vizinho lateral do imóvel efetuou escavação muito próximo aos limites do muro do imóvel, o que, posteriormente, ocasionou as rachaduras, assim, aduz inexistência de danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 2047979) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial, condenando o requerido a pagar ao autor a importância de R$ 26.031,78 (vinte e seis mil, trinta e um reais e setenta e oito centavos), devidamente atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária do efetivo desembolso.

Declaro extinto o processo
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do NCPC.

Irresignada, a parte Requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 2048027), aduzindo que não foi devidamente intimado para participar da audiência designada nos autos, na medida em que houve comando judicial de intimação via e-mail, o que não ocorreu, ocasionando a ausência da parte no ato. Assim, requer a decretação de nulidade da sentença de piso e, subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pleito autoral.

A parte Autora apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 2048034), objetivando a manutenção da sentença de piso.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo.

Compulsando os autos, entendo pela manutenção da r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Verifico que o ponto controvertido consiste na ocorrência ou não da revelia, tendo em vista que o Recorrente aduz que não foi devidamente intimado para participar da audiência de instrução e julgamento designada nos autos, na medida em que houve comando judicial de intimação via e-mail, porém, tal comando não fora atendido.

Em que pese as alegações do Recorrente, verifico que, apesar de, aparentemente, não ter ocorrido a intimação por e-mail, ocorreu a devida intimação da parte através de seu patrono por meio do sistema do PJE.

Portanto, considerando-se as disposições da Lei 11.419/06, sobretudo em seu art. 5º,
caput
e §4º, resta rechaçada a nulidade alegada, uma vez que a intimação por meio eletrônico do portal é o meio oficial para tanto, sendo que o envio de e-mail tem caráter meramente informativo, senão vejamos:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

[...]

§ 4º Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3º deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço.

A parte Recorrente afirma, ainda, que, em outros processos, recebeu diversas intimações expedidas pela Secretaria do 1º Juizado Especial de Viana, inclusive para a participação em audiências, comprovando que a Secretaria do Juízo de 1º grau expede notificações por e-mail, porém, para o processo em tela de forma específica não intimou o patrono da parte Recorrente tal como determinado.

Entretanto, dos documentos acostados pelo Recorrente, é possível verificar que as alegadas notificações não se tratam de intimações expedidas pelas Secretarias, e sim de notificações do próprio sistema PJE, por meio do
“PJe Push - Serviço de Acompanhamento automático dos processos”,
que notifica automaticamente as pessoas cadastradas sobre as movimentações processuais, em evidente prática do art. 5º, §4º da Lei 11.419/06, ora mencionado. Vejamos:

Portanto, considerando-se que o patrono do Recorrente fora devidamente intimado eletronicamente, conforme atesta o juízo de 1º grau, não há que se falar em nulidade da citação.

Ademais, como observado na sentença guerreada, a aplicação dos efeitos da revelia não significa em procedência automática da ação, sendo possível, ainda, que não seja verificada a verossimilhança das alegações autorais através do lastro probatório da demanda.

Entretanto, no caso em tela, entendo que o autor comprovou os fatos constitutivos do direito pleiteado, na medida em que colaciona fotos dos danos sofridos, e os orçamentos dos gastos com a reforma/reconstrução do muro.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)